Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Colisão de veículos. Ausência de dialeticidade não verificada. Inovação recursal – preclusão. Revelia – matéria fática. Dano material configurado. Valor indenizatório em conformidade com os danos apontados. Recurso parcialmente conhecido e Desprovido na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo demandado Vitor Hugo contra sentença de procedência parcial do pedido para condená-lo, solidariamente com o segundo demandado, ao pagamento de indenização por dano material de R$ 4.633,14 à autora (ID71931509). 1.1. Em suas razões recursais (ID 71931519), o recorrente alega ausência de provas incontestes da responsabilidade do réu para a colisão, sob argumento de que “o vídeo acostado pela recorrida à exordial não possui qualidade técnica suficiente para permitir uma conclusão objetiva quanto à dinâmica do sinistro”. Alega culpa concorrente da autora que teria levado o veículo para conserto na concessionária e não em outra oficina, para diminuir os custos do conserto, violando seu dever de diminuir o prejuízo. Reputa excessivo o valor do conserto do veículo e pede sua redução. Pede a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente da autora e para minorar o valor da condenação. 1.2. Em contrarrazões (ID 71931525), a recorrida alega preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal para não conhecimento do recurso. No mérito, pede a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) eventual violação do princípio da dialeticidade; (ii) a existência de inovação recursal; (iii) a responsabilidade dos requeridos, revéis, na colisão dos veículos; (iv) a existência de eventual culpa concorrente da autora e; (v) a proporcionalidade do valor da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Não há vedação ao revel intervir no processo em qualquer fase, nem impedimento legal para a interposição do recurso, contudo a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto do recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto à alegação de ausência de comprovação inconteste de que o réu recorrente causou a colisão e quanto à alegação de culpa concorrente da autora. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
6. No caso em exame, observo que a recorrida comprovou o dano patrimonial e o nexo de causalidade com o acidente (ID 71931327 e 71931331), não havendo desproporcionalidade entre as avarias e o valor do orçamento realizado na concessionária representante da marca do veículo de propriedade da recorrida (artigos. 5o e 6o da Lei no 9.099/95).
7. Noutro prisma, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), haja vista não ter demonstrado que o orçamento estaria em desacordo com o real dano causado no automóvel da autora.
8. Impõe-se ressaltar que é lícito ao proprietário de automóvel novo que ainda está na garantia optar que o reparo seja realizado na concessionária, sob pena de perder o mencionado benefício contratual. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “IV. Desse modo, não há de se falar em descompasso entre os danos e os reparos. As peças e serviços discriminados na nota fiscal são compatíveis à dinâmica do acidente (colisão na parte posterior do veículo - Id 16276518), de sorte que exsurge a validade da apresentação de orçamento da concessionária da marca do veículo que experimentou o dano, para efeito de fixação do valor da indenização. V. Além disso, os orçamentos apresentados pelo recorrente (sem o específico exame do automotor) não garantem a necessária fidelidade aos reparos elencados, a ponto de preservar a segurança e a originalidade do produto. VI. Por fim, por se tratar de veículo novo (ano de fabricação 2018, modelo 2019, e sinistro ocorrido em 04.11.2019), não se poderia impor ao recorrido a realização do serviço em oficina não autorizada, pena, inclusive, de perda de garantia (Lei 9.099/95, Art. 5o). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.910647, DJE: 10/12/2015; 1a Turma Recursal, Acórdão n.892423, DJE: 11/09/2015” (TJDFT, RI 07072307720198070014, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, J. 13.7.2020).
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.